Tribunal: TJPA
Processo: 0810425-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810425-61.2020.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM, BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0810425-61.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
. (ADVOGADO

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº. 8.770)
E ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS)

APELADOS: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
. (ADVOGADO

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº. 8.770)
E ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Inadequação do serviço prestado à pessoa com deficiência. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Parcial provimento do recurso interposto por Belém rio transportes ltda. para redução do valor da indenização. desprovimento do apelo interposto por alexandre dos santos jardim.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Belém Rio Transportes Ltda. e Alexandre dos Santos Jardim contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 ao autor, que é cadeirante, devido à inadequação do serviço de transporte público, caracterizada por falhas no atendimento e falta de acessibilidade nos ônibus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Belém Rio Transportes Ltda. tem responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo autor em decorrência da falha na prestação do serviço; (ii) determinar se o valor da indenização fixada em primeira instância é adequado ou se deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por se tratar de uma relação de consumo.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço, especialmente pela falta de condições adequadas de acessibilidade e pela má conduta dos prepostos da empresa, resta configurado o dano moral.

5. A quantia inicialmente arbitrada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, revela-se exacerbada em face das circunstâncias do caso, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

iv. Dispositivo e tese

6. Recurso da Belém Rio Transportes Ltda. parcialmente provido. Recurso de Alexandre dos Santos Jardim desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do prestador de serviço público de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e se configura diante da falha na prestação do serviço que cause danos morais ao consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CDC, art. 14; Lei nº 13.146/2015, arts. 46, 48.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0014051-02.2019.8.19.0210, Rel. Des. Lúcia Helena do Passo, j. 25/01/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0046235-24.2017.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C Canabarro, j. 09/03/2023; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1002064-84.2019.8.26.0394, Rel. Des. Ana Lia Beall, j. 29/08/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810425-61.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
. (ADVOGADO

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº. 8.770)
E ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS)

APELADOS: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
. (ADVOGADO

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº. 8.770)
E ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Belém Rio Transportes Ltda.
e
Alexandre dos Santos Jardim
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Alexandre dos Santos Jardim, em desfavor de Belém Rio Transportes LTDA. - julgou procedente a ação movida pelo autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A
apelante Belém Rio Transportes LTDA.
alega que a sentença de primeiro grau foi equivocada ao reconhecer sua responsabilidade e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não houve falha na prestação dos serviços e que as dificuldades enfrentadas pelo autor decorrem de circunstâncias alheias à sua atuação.

Alternativamente, caso mantida a condenação, a empresa pede a redução do valor indenizatório, sustentando que a quantia fixada em R$ 20.000,00 é desproporcional e excessiva.

Sem apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

Por sua vez, o
apelante Alexandre dos Santos Jardim
sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais na sentença de primeiro grau, correspondente a R$ 20.000,00, é insuficiente para compensar os graves transtornos e constrangimentos sofridos.

Salienta que o montante deveria ser majorado para refletir adequadamente a extensão dos danos, considerando-se a reiterada violação de seus direitos fundamentais, sobretudo no que tange à acessibilidade no transporte público.

Desse modo, postula a majoração dos danos morais para R$ 100.00,00 e dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões por
Belém Rio Transportes LTDA.,
sendo postulado:

“1) Preliminarmente, o não conhecimento da apelação, com fulcro no Art. 932, III, do CPC, tendo em vista que não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida e padece de dialeticidade recursal, uma vez que o Recorrente apenas se ateve a repetir os fatos e fundamentos já lastreados na inicial, logo, o recurso não preenche os requisitos formais previstos na legislação para o seu conhecimento. Há clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois inexiste impugnação específica aos termos da decisão de 1ª instância;

2) No mérito, o NÃO CONHECIMENTO E O IMPROVIMENTO da apelação interposta, tendo em vista que inexistem razões e provas para a majoração do dano moral fixado e dos honorários, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados pelo recorrente;

3) Que na mais remota hipótese de procedência do recurso, que os danos morais sejam atribuídos em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com os parâmetros adotados pelo STJ

4) Que, no caso de procedência da via recursal, todas as matérias arguidas na presente peça processual sejam objeto de apreciação por esse douto Juízo ad quem, para que seja procedido ao prequestionamento;

6) Outrossim, que todas as intimações sejam efetuadas em nome dos advogados BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA, inscrito na OAB-PA nº 8.770, para que fiquem cientes dos atos praticados, sob pena de nulidade das intimações. Nestes termos, pedem deferimento”.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810425-61.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
. (ADVOGADO

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº. 8.770)
E ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS)

APELADOS: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
. (ADVOGADO

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº. 8.770)
E ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

De início,
afasto a alegação de inexistência de ato ilícito e de responsabilidade da sociedade empresária BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
., sendo oportuno reproduzir fragmento da sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“O caso presente deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, devidamente comprovada.

O
artigo 14 do Código Consumerista
dispõe que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, devendo responder pela reparação dos danos que causar aos usuários por defeitos decorrentes dos serviços que lhes prestar, independentemente de culpa.

Com efeito, a
lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência
prevê acerca do direito ao transporte:

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário.

§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas.

A
Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência ratificada pelo Brasil por meio do decreto nº 6.949/2009
dispõe que os princípios da não-discriminação e acessibilidade são direitos fundamentais que devem ser observados e efetivados pelos Estados signatários da Convenção.

(...)

Na esteira da decisão de saneamento e organização, a requerida não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada quanto a ausência de canal direto entre consumidor/autora e a empresa requerida para registros das reclamações, tampouco quanto a falta de funcionamento dos elevadores para transporte de usuários de cadeiras de rodas.

Assim, resta a análise acerca da má conduta dos prepostos da requerida, mau atendimento dentro do veículo e a recusas em realizar as devidas paradas durante o trajeto.

Analisando as provas produzidas nos autos, verifico que a testemunha CILOE DE OLIVEIRA LIMA, devidamente compromissada, confirmou os relatos de má prestação de serviço pelos prepostos da requerida, como se verifica no depoimento Id. 31369073. Vejamos:

‘QUE o depoente esteve presente em duas circunstancias ou, possivelmente, em outras, dentre os fatos narrados na petição, não sabendo precisar, no entanto, as datas especificas; QUE, embora, não saiba precisar especificamente as datas em esteve presente nos fatos ocorridos, afirmou ter ocorrido no ano de 2021; QUE presenciou em alguns momentos fatos graves consubstanciados na negativa dos respectivos motoristas dos ônibus se negarem a prestar o devido auxilio ao autor, sendo certo que um os motoristas afirmou seu impedimento em ajudar por estar com problemas na coluna, tendo ressaltado, também, que os elevadores dos mencionados coletivos, em sua grande maioria, encontram-se defeituosos; QUE afirma ter presenciado situações de constrangimento ao autor por parte de motoristas consubstanciados em afirmações de não ter que prestar a devida ajuda ao mesmo; QUE afirma ter presenciado o autor chorar em algumas situações decorrentes das humilhações sofridas. QUE afirmou ter, em uma única oportunidade, o cobrador ter prestado auxilio ao autor, reclamando, com palavras descritas pelo depoente nos seguintes termos: ‘QUE NÃO TERIA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AUXILIO AO AUTOR’."(grifo nosso).

Já no arquivo de mídia juntado Id. 15628193, resta evidenciado que motorista do ônibus linha 758, Conjunto Maguari-Ver-o-Peso não para ao ser acionado pelo requerente, limitando a piscar as luzes dianteiras do veículo.

Na própria peça contestatória Id. 18699711, o requerido confessa que ocorrem situações em que os motoristas não param quando acionados pelo requerente, vejamos:

‘VÁRIOS MOTORISTAS E COBRADORES SE QUEIXAVAM DE UM RAPAZ NA CONDIÇÃO DE CADEIRANTE, QUE OS IMPORTUNAVAM NO MOMENTO DE SEU TRABALHO. QUEIXAVAM-SE DE QUE ESTAVAM SENDO FILMADOS POR NÃO PARAREM QUANDO ACIONADOS, E QUE QUANDO PARAVAM, O USUÁRIO NÃO QUERIA SUBIR, CASO O ELEVADOR ESTIVESSE FUNCIONANDO. Foi neste momento que a empresa requerida observou que não se tratava de um usuário sério de seus serviços, e sim de alguém que queria ludibriar a imagem da empresa e de seus funcionários, afim de requerer uma indenização.” (grifo nosso).

Ademais, a requerida tinha conhecimento das reclamações do autor e nada fez, como confirmado no depoimento do supervisor de tráfego, a testemunha admitida como informante, MARCIO JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA que afirmou na audiência de instrução e julgamento:

‘QUE já recebeu reclamações sobre motoristas; QUE num período de 7 dias, costuma receber, em média, cerca de 7 reclamações referentes aos motoristas da empresa; QUE nunca recebeu uma reclamação direta do autor; QUE já chegou ao seu conhecimento, por meio de outros supervisores, o registro de reclamações do autor.’

Assim, resta claro que os motoristas da requerida não empregaram esforços para viabilizar o embarque da parte autora, inclusive ‘furando parada’, sendo certo que a requerida não se desincumbiu de demonstrar que os seus prepostos pratiquem condutas visando minorar os efeitos dos atos danosos.

Ressalto que, o não funcionamento ou mau funcionamento dos elevadores destinados a usuários de cadeira de rodas representam falha na prestação de serviço da requerida, sendo certo o artigo 16 da Lei nº 10.098/00 é expresso em estabelecer a obrigatoriedade de que os veículos de transporte coletivo cumpram os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.

Evidenciada a falha na prestação de serviço, configura-se a responsabilidade objetiva da requerida pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caberia a requerida provar alguma das hipóteses excludentes de sua responsabilidade, previstas no parágrafo 3º, incisos I e II, do mesmo artigo, ônus do qual não se desincumbiu.

As falhas havidas na prestação de serviço da requerida, no caso concreto, conduzem a procedência do pedido e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do que estabelece o artigo 14 do CDC”
(grifei).

De fato, o transporte público deve ser acessível a todos, especialmente às pessoas com deficiência, como é o caso do autor, que é cadeirante. A Constituição Federal, em seu art. 5º, assegura o direito à igualdade e à dignidade da pessoa humana, fundamentos que são complementados pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a qual estabelece que a acessibilidade é um direito fundamental, e o fornecimento de transporte público adaptado é uma obrigação das empresas que prestam tal serviço.

A responsabilidade da ré, neste caso, é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nessa linha, a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar que o autor foi submetido a diversas situações de constrangimento devido à ausência de condições mínimas de acessibilidade nos ônibus operados pela apelante, bem como, a má prestação do serviço pelos seus funcionários, valendo destacar, em especial, as mídias anexadas aos autos que demonstram a mencionada falha e o consequente dano moral a ser reparado, sendo insuficiente, diante de todo o contexto fático-probatório apresentado, para infirmar tal conclusão a alegação da empresa de que a testemunha arrolada não especificou corretamente as datas dos eventos presenciados.

Assim, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da empresa e os danos experimentados pelo autor, não assistindo razão à sociedade empresária recorrente quanto à alegação de inexistência de responsabilidade.

Reforçando exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. AUTOR CADEIRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE.
(...)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE GARANTE ACESSO ADEQUADO AO TRANSPORTE COLETIVO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM IGUALDADE DE OPORTUNIDADES COM AS DEMAIS PESSOAS, ELIMINANDO BARREIRAS QUE IMPEÇAM OU PREJUDIQUEM A ACESSIBILIDADE (ART. 227, §§ 1º E 2º E ART. 244). ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI FEDERAL Nº 13.146/15) QUE PREVÊ QUE QUALQUER PESSOA COM DEFICIÊNCIA POSSUI O DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE REMOÇÃO DE BARREIRAS E DE ACESSIBILIDADE AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO (ART. 46). AUTOR QUE TENTOU POR DUAS VEZES, APÓS LONGA ESPERA ENTRE OS COLETIVOS, EMBARCAR PARA PROSSEGUIR VIAGEM RUMO À SUA RESIDÊNCIA E, AINDA ASSIM, NÃO OBTEVE ÊXITO, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PROVOCADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ, QUE DELIBERADAMENTE OPTARAM POR NÃO PARAREM OS VEÍCULOS NO PONTO DE ÔNIBUS EM QUE SE ENCONTRAVA O AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSIDERANDO-SE A OFENSA DE QUE FOI VÍTIMA O CONSUMIDOR, O DESRESPEITO AO CIDADÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E O CERCEAMENTO DO SEU DIREITO DE IR E VIR, ASSIM COMO A MÉDIA DOS VALORES ARBITRADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASOS SIMULARES, INEXISTE FUNDAMENTO PARA QUE SE REDUZA O VALOR FIXADO
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 0014051-02.2019.8.19.0210 202300184724, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 25/01/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO – grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“RESPONSABILIDADE CIVIL –
Concessionária de serviço público Transporte municipal – Ônibus coletivo adaptado para portadores de necessidades especiais – Equipamento de acessibilidade danificado – Usuário cadeirante Embarque impossibilitado – Elevador quebrado – Reconhecimento – Alegação de caso fortuito – Inadmissibilidade – Fortuito interno – Má conservação do coletivo - Negligência caracterizada – Culpa manifesta –
Carro "reforço" destinado a suprir eventualidades que passou em seguida – Irrelevância –
Descaso com o consumidor, portador de necessidades especiais, configurado - Responsabilidade da concessionária equiparada à administração pública que não pode ser excluída – Culpa objetiva – Inteligência do art. 37, § 6º, da CR/88
Sentença reformada; Dano moral – Cabimento – Recurso provido”.
(
TJ-SP
- RI: 10020648420198260394 SP 1002064-84.2019.8.26.0394, Relator: Ana Lia Beall, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, Data de Publicação: 29/08/2022 – destaquei).

De mais a mais, no tocante ao valor fixado a título de danos morais, cumpre ponderar que, embora a indenização tenha caráter punitivo e pedagógico, também deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
, R$ 20.000,00, mostra-se exacerbada, considerando as circunstâncias dos autos.

Dessa forma,
entendo que a indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00,
quantia que melhor se adequa à finalidade reparatória sem, contudo, acarretar enriquecimento sem causa.

Sendo assim, em razão dessa adequação,
deve ser julgado improcedente o pedido do autor de aumento da indenização e procedente o pedido da ré para sua redução.

Por consequência, diante do desprovimento do recurso Alexandre dos Santos Jardim,
não há que se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço
dos apelos
, para:

I)

negar provimento
ao recurso de Alexandre dos Santos Jardim
;

II)
dar parcial provimento
ao recurso de Belém Rio Transportes LTDA, apenas para reduzir os danos morais arbitrados de R$ 20.00,00 para R$ 5.000,00,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/12/2024